Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-03.2022.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Apelação Criminal nº 8000398-03.2022.805.0007 Origem: Amélia Rodrigues (Vara Criminal) Apelante: Marcelo Crispim Reis dos Santos Advogado: André Luís do Nascimento Lopes Advogado: Andréia Luciara Alves da Silva Lopes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Jéssica Tojal Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CRIME. APREENSÃO DE 505 (QUINHENTOS E CINCO) QUILOGRAMAS DE MACONHA EM VEÍCULO AUTOMOTOR COM ADULTERAÇÃO POR REGRAVAÇÃO (LAUDO Nº 2022. 03. PC. 001627-01 - ID. 256436730). DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69 (CONCURSO MATERIAL), DO CP. CONDENAÇÃO. 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO (SEMIABERTO) E 370 (TREZENTOS E SETENTA) DIAS-MULTA A TEOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO, QUANDO DO EVENTO CRIMINOSO. APELAÇÃO IMPROVIDA UNÂNIME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO PARA SOPESAR A SANÇÃO AO NÃO INDICAR PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO MENOR (§ 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS). NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AD QUEM ATENTOS À GRAVIDADE DELITIVA E MODUS OPERANDI DO EVENTO CRIMINOSO, JUSTIFICADORES DA ATRIBUIÇÃO DO PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO MENOR (1/3 AO INVÉS DE 2/3) OPERADO EM SEDE PRIMEVA. ADEQUAÇÃO E NA LINHA DE PRECEDENTES DO STJ REFERENCIADOS. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O ARTIGO 33, § 2º, DO CP E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS INVIÁVEL, NA LINHA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO E MANTIDO O QUANTO DECIDIDO NESTA 2ª TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8000398-03.2022.805.0007, da Vara Criminal de Amélia Rodrigues-BA, tendo como Apelante Marcelo Crispim Reis dos Santos e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em realizar o juízo de retratação na presente apelação, mantendo-se íntegro o acordão julgado, conforme ID. 50198704, pelos seguintes argumentos.